Tribunal: TJDFT
Processo: 0703509-82.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS FORNECEDORES. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DA COMPANHIA AÉREA DE QUE RECEBEU APENAS PARTE DO VALOR PAGO. MATÉRIA NÃO AGITADA EM CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DA VIAGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. CONCESSÃO DE CRÉDITO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DO PASSAGEIRO. RESTITUIÇÃO EM ESPÉCIE DEVIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. em face da sentença que julgou o pedido inicial parcialmente procedente para condenar apenas a recorrente ao pagamento de R$ 3.747,75 (três mil setecentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos), correspondente às passagens aéreas canceladas, já decotada a multa compensatória de 5% (cinco por cento), a ser adimplido no prazo máximo de 12 (doze) meses, a contar da data do voo cancelado (15/04/2020), consoante orientação contida na Lei n°. 14.034/20. Em suas razões, suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que caberia exclusivamente á corré DECOLAR.COM a restituição do valor pago pela parte autora, pois foi a intermediadora de viagens que figurou no contrato e recebeu o preço das passagens. No mérito, sustenta não ter praticado qualquer ato ilícito que possa render ensejo ao dever de indenizar, assim como não há dano material que tenha sido suportado pela parte autora/recorrida. Assevera que recebeu pelas passagens apenas R$ 2.882,94 (dois mil, oitocentos e oitenta e dois reais, noventa e quatro centavos), sendo a diferença cobrada exclusivamente pela agência de viagens codemandada. Acrescenta que não é devido o imediato reembolso, pois a lei concede o prazo de 12 meses, a contar da data do voo orginalmente contratado. Pugna pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva para a causa. Caso rejeitada a preliminar, requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, que o valor da condenação seja reduzido para o montante de R$ 2.882,94 (dois mil, oitocentos e oitenta e dois reais, noventa e quatro centavos).
II. Recurso próprio (ID 29601623), tempestivo e com preparo regular (ID 29601624-29601627). Contrarrazões apresentadas (ID 29601637).
III. Consta dos autos (ID 29601579) que, por meio da ré DECOLAR.COM, a parte autora adquiriu passagens da companhia aérea recorrente para que ela, seu esposo e seu filho viajassem entre os trechos Brasília-Recife-Brasília, porém não obteve autorização médica para que seu filho viajasse enquanto perdurasse a pandemia, pois apresenta pneumonias de repetição (ID 29601554 - Pág. 4). Assim, solicitou o reembolso do valor das passagens. A companhia aérea teria concedido um crédito parcial (no valor de R$ 1.969,50 – ID 29601614 - Pág. 8) com validade de um ano, porém além de o crédito não alcançar o montante que entende justo, não poderia utilizá-lo no prazo concedido porque o cenário de pandemia não se findou, o que a levou a requerer judicialmente a restituição da quantia paga.
IV. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, conforme estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
V. Ante a cláusula geral de solidariedade estabelecida pelo artigo 7o do Código de Defesa do Consumidor, em regra há solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de consumo, ressalvadas as exceções estabelecidas no mesmo diploma legal, entre as quais não se insere a situação vertente. Ademais, a companhia aérea é parte legítima para responder pela restituição do valor de passagens que não poderão ser utilizadas pelo consumidor em razão da pandemia de COVID-19. Destarte, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente.
VI. A recorrente não alegou em contestação (ID 29601614) ter recebido apenas R$ 2.882,94 (dois mil, oitocentos e oitenta e dois reais, noventa e quatro centavos), sendo a diferença o valor cobrado pela ré DECOLAR.COM pelo serviço de intermediação de venda das passagens. Assim, a matéria consiste em inovação recursal, que não merece ser conhecida nesta sede porque operada a preclusão por não ter sido agitada no momento processual oportuno.
VII. O prazo de 12 meses estabelecido pela Lei 14.034/2020 para a restituição do valor pago pelo consumidor foi considerado na sentença. Ademais, como bem ressaltado pela parte recorrente, o prazo tem início na data do voo originalmente contratado, no caso, abril de 2020. Nota-se, portanto, que o interregno legal já se encerrou, de forma que não prospera qualquer intenção em postergar o pagamento do valor devido. Assim, não merece reparo a sentença que a condenou a restituir a quantia paga pela parte autora, com abatimento de multa de 5%.
VIII. Recurso conhecido em parte e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.